Tribunal: TJES
Processo: 0000112-16.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-16.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERSON RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “ANTECEDENTES” POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Dosimetria.

1.1.
Alegação
de
que o Magistrado utilizou
indevidamente
o mesmo fato,
a
reincidência do réu, para exasperar a pena, tanto na primeira fase, como na etapa intermediária
. O acusado é multirreincidente, já que condenado definitivamente em 05 (cinco) ações penais, sendo plenamente possível a utilização de uma delas, para exasperar a pena-base, em razão da desvaloração da vetorial “antecedentes, e as demais, para aumentar a reprimenda, na segunda fase, como agravante da reincidência. Precedente do STJ.

1.2.
Pedido de compensação integral da atenuante da confissão (
art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP
),
com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP)
. A agravante da reincidência, deve ser compensa proporcionalmente com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), em razão das múltiplas condenações do acusado, sendo inviável a compensação integral, como pretende a defesa. Tema 585, do STJ.

2.
Pleito de concessão da gratuidade de justiça.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado.

3.
Pedido de recorrer em liberdade.
Não é possível o reconhecimento do direito do réu, em recorrer em liberdade, já que confirmada a sua culpabilidade, além de ter permanecido custodiado, durante toda a instrução criminal, e ser multirreincidente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000112-16.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERSON RODRIGUES (AC)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
GILBERSON RODRIGUES
,
contra a sentença (id 11407171), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano e 05

(cinco) meses de detenção,
em regime inicial fechado, e
950

(novecentos e cinquenta) dias-multa.

Registro que o corréu PAULO HENRIQUE EUGÊNIO MUNIZ foi absolvido, das imputações constantes na denúncia.

Em razões recursais (id 11407186), a defesa alega que o Magistrado utilizou o mesmo fato, qual seja, a reincidência do réu, para exasperar a pena, tanto na primeira fase, como na etapa intermediária, o que, no seu entender, configura bis in idem.

Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça, e que seja reconhecido o direito do acusado, de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 11407136) que, no dia 08 de maio de 2024, policiais militares foram cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido no processo nº 5001566-43.2024.8.08.0038, na residência do acusado GILBERSON, localizada no distrito de Cendrolândia, zona rural de Nova Venécia-ES, logrando êxito em localizar 11 (onze) buchas grandes e 8 (oito) buchas pequenas de maconha, além de 02 (dois) pedaços grandes da mesma substância, pesando aproximadamente 381 (trezentos e oitenta e uma) gramas.

Os policiais militares também apreenderam no imóvel, 01 (um) revólver, com 6 (seis) munições, e outras 13 (treze) munições, bem como a quantia de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), em espécie, e material utilizado para embalo da droga.

Registro que o apelante, não contesta a autoria e a materialidade do delito.

No caso, a defesa questiona a aplicação da reincidência, para negativar a baliza “antecedentes”, na primeira fase, bem como, para agravar a pena (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária, além de não compensá-la, integralmente, com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

No entanto, verifico que o acusado é multirreincidente, já que condenado definitivamente em 05 (cinco) ações penais (processos nº068100007860, nº 0000420-55.2007.8.08.0068, nº 0000114-42.2014.8.08.0068, nº 0001089-98.2013.8.08.0068, nº 0001159-18.2013.8.08.0068 e nº 0009371-92.2021.8.13.0396), conforme certidão id 11406632.

Desse modo,
tenho que é plenamente possível a utilização de uma das condenações pretéritas, para exasperar a pena-base, em razão da desvaloração da vetorial “antecedentes”, e as demais, para aumentar a reprimenda, na segunda fase, como agravante da reincidência, consoante entendimento do STJ:

“(...) 4.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a multirreincidência do agente possibilita a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável dos maus antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em razão da reincidência, tal como no caso em análise
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 902.925/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.)

Além disso,
constato que o Magistrado, na etapa intermediária, corretamente, preponderou a agravante da reincidência, compensando proporcionalmente com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), em razão das múltiplas condenações do acusado, sendo inviável a compensação integral, como pretende a defesa.

Sobre a matéria, destaco que o STJ, em sede de recurso repetitivo,
Tema 585
, fixou a tese de que
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”
(grifo nosso)

P
rosseguindo
, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por fim,
em relação
ao pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo, e ser multirreincidente.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11906932),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.